Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-81.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001566-81.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILZA DA PENHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 855.488.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CEZARIO DA SILVA NETO - CPF: 013.383.241-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), W. F. D. S. - CPF: 078.286.061-33 (EMBARGANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), MARILZA DA PENHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 855.488.041-20 (EMBARGANTE), JOSE CEZARIO DA SILVA NETO - CPF: 013.383.241-44 (EMBARGANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 129919689), manejado por
W. F. D. S., neste ato representado por seus genitores MARILZA DA PENHA FERREIRA DA SILVA
e
JOSÉ CEZÁRIO DA SILVA NETO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que, ao negar provimento ao seu apelo, não analisou seu principal argumento, no sentido de que a cláusula contratual que prevê a coparticipação não apresenta todas as informações necessárias para que o consumidor calcule previamente o valor da coparticipação.

Prequestiona os artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e XIII, 31, 39, incisos IV, V e X, 46 e 51, incisos IV, V, X, XV, §1o, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que, ao negar provimento ao seu apelo, não analisou seu principal argumento, no sentido de que a cláusula contratual que prevê a coparticipação não apresenta todas as informações necessárias para que o consumidor calcule previamente o valor da coparticipação.

Não assiste razão ao requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão e obscuridade, acerca da aplicação da tabela de exames/fisioterapias para a realização da cobrança da coparticipação e das informações necessárias, estas, constantes no anexo I do contrato firmado entre as partes, o acórdão embargado, sendo bastante claro, consignou expressamente que:

“(...).

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que não há como se efetuar a cobrança da coparticipação aplicando-se a tabela prevista para exames/fisioterapias do contrato 5315001003905009, faixa (FISIOTERAPIAS 36.1 até 70 CHS- Coparticipação), uma vez que depende de informações que não foram apresentadas pela requerida, ora apelada.

Salienta que o contrato celebrado entre as partes é obscuro e omisso no que se refere aos valores de coparticipação, pois deixa o consumidor à mercê da vontade da requerida, de modo que, no caso, para fins de cobrança, deve ser aplicado o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por sessão/dia, independentemente da quantidade de horas.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do contrato firmado entre as partes, extrai-se que, o argumento defendido pelo requerente, ora apelante, a fim de que seja aplicado o valor de R$ 30,00 (trinta reais)
por sessão/dia, independentemente da quantidade de horas
, não tem qualquer respaldo legal ou contratual.

Tanto é assim que, conforme o artigo 64 do contrato de n.o 531.5001.001229 (id. 118576131 – pág. 16), firmado entre as partes, está expressamente consignado que o valor da coparticipação será cobrado por
procedimento realizado
, vejamos:

“Art. 64 – Os valores de coparticipação estipulados no ANEXO I serão cobrados por procedimento realizado e por beneficiário dependentes inscritos no presente contrato, que será cobrada pela CONTRATADA juntamente com fatura/boleto mensal.”

Acerca do decidido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. ARTIGO 16, INCISO VII, ALÍNEA C, DA LEI No 9.656/1998. VINCULAÇÃO DE DEPENDENTES AO PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE ASSOLADO POR MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO THERASUIT E FISIOTERAPIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA JUNTADA AO PROCESSO. COBERTURA CONCEDIDA DESDE QUE OBSERVADOS OS VALORES RELATIVOS À COPARTICIPAÇÃO. - COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVIA O PERCENTUAL DE 30% SOBRE AS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PREVISTOS NO CONTRATO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE R$ 50,00 POR PROCEDIMENTO. POSTERIOR REAJUSTE DE VALORES. ADITIVO CONTRATUAL MODIFICOU OS VALORES RELATIVOS À COPARTICIPAÇÃO. REAJUSTE NÃO INFORMADO À PARTE AUTORA. LANÇAMENTO DE COBRANÇA EM FATURA SEM A PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REPASSE DE INFORMAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS QUE PARTICIPAM FINANCEIRAMENTE DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PLANO COLETIVO POR ADESÃO. DESCUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO PREVISTA NO TERMO ADITIVO FIRMADO PELA PRÓPRIA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO ARTIGO 16, § 1o, DA RESOLUÇÃO No 171/2008 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS E DO ARTIGO 6o, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALORES REAJUSTADOS NÃO CONSIDERADOS. COBRANÇA ABUSIVA VISLUMBRADA. -
VALORES INERENTES À COPARTICIPAÇÃO DEVEM INCIDIR SOBRE CADA PROCEDIMENTO REALIZADO, E, NÃO, SOBRE O VALOR TOTAL DO TRATAMENTO
. CADA SESSÃO INDIVIDUAL REALIZADA PELO INFANTE EQUIVALE A UM PROCEDIMENTO. DISPOSIÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. - VIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PRAZO PARA COBRANÇA DAS COPARTICIPAÇÕES. LANÇAMENTO DA COBRANÇA RELATIVA À COPARTICIPAÇÃO NÃO DEVE ULTRAPASSAR O PRAZO DE 90 DIAS. MEDIDA QUE VISA PROTEGER A PARTE CONSUMIDORA E IMPEDIR A ADOÇÃO DE EVENTUAIS CONDUTAS ABUSIVAS POR PARTE DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. PARTE RÉ QUE REALIZOU O LANÇAMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO QUASE UM ANO APÓS A FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA BENEFICIÁRIA. PRAZO É SUFICIENTE PARA ORGANIZAÇÃO INTERNA DA OPERADORA PARA LANÇAMENTO DA COBRANÇA NAS FATURAS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO 1 - CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO 2 - CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 1a Turma Recursal - 0013890-67.2019.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO PEDRO RODERJAN REZENDE - J. 22.03.2021) (grifo nosso).

Ainda, não há que se falar na impossibilidade da cobrança da coparticipação com a aplicação da tabela prevista para exames/fisioterapias do contrato 531.5001.003905009, faixa (FISIOTERAPIAS 36.1 até 70 CHS- Coparticipação), haja vista que a referida a referida tabela está especificada no anexo I do supramencionado contrato.

(...).”

Não bastasse, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”. (STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022